Tribunal: TJMT
Processo: 1002180-18.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002180-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Alienação Judicial, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO), SILVANO CARDOSO DA SILVA - CNPJ: 32.970.733/0001-45 (AGRAVANTE), SILVANO CARDOZO DA SILVA - CPF: 304.053.191-34 (AGRAVANTE), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), DOMINGAS RIBEIRO E SILVA BONETTI - CPF: 453.341.531-87 (AGRAVADO), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), CLAUDINEI CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 017.092.811-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL E DETERMINAÇÃO DE LEILÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ERRO NA AVALIAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cumprimento de sentença que homologou laudo pericial e determinou a realização de leilão de imóvel urbano penhorado, sob alegação de erro na delimitação da área de preservação permanente que teria repercussão no valor atribuído ao bem. Pedido liminar de suspensão do leilão indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há erro técnico no laudo pericial quanto à metragem da área de preservação permanente do imóvel penhorado, apto a justificar a realização de nova perícia e a suspensão do leilão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação do laudo pericial se deu após manifestação das partes e apresentação de laudo complementar, tendo o juízo considerado atendidos os requisitos do art. 473 do CPC.

Não se evidenciou erro técnico relevante ou dolo do perito, sendo insuficiente a mera divergência entre laudos para afastar o laudo oficial, elaborado por perito nomeado pelo juízo.

A jurisprudência confere ao magistrado a prerrogativa de valorar as provas e acolher o laudo que considerar mais adequado, desde que fundamentadamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A mera divergência entre laudos periciais, sem prova técnica idônea que evidencie erro ou dolo do perito judicial, não justifica a realização de nova perícia. 2. Prevalece o laudo oficial homologado pelo juízo quando pautado em critérios técnicos objetivos e elaborado conforme o art. 473 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 473, 507, 883, 884, 886, 887, 889 e 891.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, AI 70057773608, Rel. Jorge Luís Dall’Agnol, 7ª Câmara Cível, j. 26.03.2014; TJAC, APL 0028959-28.2010.8.01.0001, Rel. Eva Evangelista, 1ª Câmara Cível, j. 14.11.2019; TJDFT, AI 0718498-10.2018.8.07.0000, Rel. Sebastião Coelho, 5ª Turma Cível, j. 13.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVANO CARDOSO DA SILVA e OUTROS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1 Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 0007509-39.2013.8.11.0003, dentre outras providências, rejeitou a impugnação do laudo pericial, homologou o valor da avaliação apresentado pelo perito, determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios do imóvel penhorado, qual seja, um imóvel urbano de matrícula nº 45.956 do CRGI de Rondonópolis, localizado no Município de Rondonópolis/MT, sob os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, verifica-se que fora acostado o laudo pericial (id.100157231 a id.100276483) e, instadas a se manifestarem, a parte exequente anuiu com a conclusão no (id.105158864) e os executados Silvano Cardoso Silva Me e Silvano Cardoso Silva impugnaram-no (id.105229818 a id.105229839) e, por fim, o executado Claudinei Caetano de Oliveira permanecera inerte (id.105888172).

Instada a se manifestar, a perita acostou complementação ao laudo no (id.108551316), manifestando-se a exequente pelo prosseguimento do feito no (id.112078267), a parte executada (Silvano) no (id.112154174) e o executado Claudinei Caetano de Oliveira, novamente permanecera inerte, conforme certidão de (id115046969), ademais, analisando detidamente o parecer técnico, verifica-se que o mesmo cumpriu todos os requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil, assim, hei por bem em
HOMOLOGAR
o laudo de (id.100157231 a id.100276483) e sua complementação de (id.108551316), para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Sobre a questão, a jurisprudência assente que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. Ao juiz, como destinatário da prova, incumbe decidir aquelas que servirão para seu convencimento e, consequentemente para o deslinde da controvérsia. Impugnação da agravante objeto de laudo complementar. Ausência de prova capaz de afastar o laudo pericial apresentado. Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-RS - AI: 70057773608 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 26/03/2014, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/03/2014)

No mesmo diapasão, verifica-se que o demonstrativo elaborado pela Senhora Contadora Judicial está correto, assim, hei por bem em
HOMOLOGAR
o cálculo de (id.124696751), para que gere seus resultados práticos, lícitos e legais.

Neste sentido a jurisprudência assente que:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DIVERSAS INTIMAÇÕES. CONSEQUÊNCIA: HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INÉRCIA. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL ANTERIORMENTE HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. Demonstrando a parte desinteresse em impugnar os cálculos da contadoria judicial no momento oportuno, embora regularmente intimada mais de uma oportunidade, não interpondo os recursos próprios quando da homologação pelo Juízo, resulta, em consequência, a preclusão da insurgência quanto ao valor objeto da execução. Apelo desprovido.” (TJ-AC - APL: 00289592820108010001 AC 0028959-28.2010.8.01.0001, Relator: Eva Evangelista, Data de Julgamento: 14/11/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA PLANILHA. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. RECURSO CONTRA A NOVA DECISÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Se, diante da impugnação aos cálculos apresentados pelos exequentes, o juiz acolhe os cálculos de uma das partes e determina prazo para manifestação da parte executada e desta decisão não houver interposição de recurso, opera-se o fenômeno da preclusão, hipótese que obsta o recurso contra a decisão que tão somente homologa os novos cálculos apresentados. 3. Agravo conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07184981020188070000 DF 0718498-10.2018.8.07.0000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 13/02/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No que tange ao pedido de expropriação,
com base no artigo 730 do Código de Processo Civil, determino a realização de leilão público para alienação dos imóveis penhorados no (id.63919803, págs.11/12) e, via de consequência, nomeio para o encargo o
Dr. SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE
, Leiloeiro Público Oficial, matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 21/2012, em consonância com o disposto no artigo 883 do mesmo códex legal.

O Leiloeiro restará compromissado quando da sua intimação desta decisão.

Determino ao leiloeiro que designe dia e horário para realização do leilão presencial e on line, simultaneamente, no átrio do Fórum desta Comarca
, sito na Rua Rio Branco, nº 2299, Jardim Guanabara, Rondonópolis – Mt e no site do leiloeiro

www.mlleiloes.com.br
.

Deverá o leiloeiro divulgar sua realização nos meios típicos dos mercados dos respectivos bens (outdoors, jornais, classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais, etc), informando o site da internet e o que mais for necessário para o leilão eletrônico, e demais providências elencadas pelos artigos 884, 886 e 887, todos do Código de Processo Civil.

Da ciência e/ou intimação da alienação judicial:

O executado será intimado do leilão por meio do seu advogado, caso não tenha procurador constituído nos autos, será intimado por carta com aviso de recebimento destinada ao endereço constante do processo, do sistema informatizado da Justiça, ou por Oficial de Justiça (art. 889, I, CPC). Sendo frustrados os meios ora elencados, o executado será tido por intimado pela publicação do edital na imprensa oficial (art. 889, parágrafo único, CPC).

O coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato registrado na matrícula, etc) também deverão ser intimados do leilão através de carta com aviso de recebimento dirigida ao endereço disponível no processo ou constante do sistema informatizado da Justiça, instruída com cópia do edital a ser expedido pela secretaria, conforme dispõe o artigo 889 do CPC. Sendo frustrada a intimação postal, deverão ser intimados por Oficial de Justiça ou Carta Precatória.

Todas as pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas poderão oferecer lance, devendo o leiloeiro observar as restrições dos incisos do artigo 890 do CPC.

O lance mínimo no leilão de imóveis em qualquer das datas será de (50%) cinquenta por cento da avaliação (art. 891 do CPC).

Arbitro
a comissão do leiloeiro em (5%) cinco por cento do valor do lanço vencedor e, em caso de remissão ou transação, após a publicação do edital, será devida a comissão de (2,5%) dois e meio por cento do valor da avaliação, pela parte executada. O pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito bancário em até (48) quarenta e oito horas (artigo 892, CPC).

Não quitado nesse prazo a integralidade do lanço, será perdida a caução em favor do exequente (art. 897 do CPC), como indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser refeito, se for o caso.

Caberá ao leiloeiro controlar a integralização do pagamento e prestar contas nos (2) dois dias subsequentes ao depósito (artigo 884, inciso V, CPC).

Ademais, serão admitidas propostas de parcelamento da arrematação somente em consonância com o disposto no artigo 895 do CPC.

Em qualquer das datas do leilão não poderá ser aceito lance inferior aos seguintes limites mínimos, que fixo com base no artigo 891 do CPC:

a) Veículos automotores em geral: mínimo de (50%) cinquenta por cento da avaliação;

b) Para quaisquer outros bens móveis: mínimo de (50%) cinquenta por cento da avaliação e, desde já, arbitro a comissão do Leiloeiro em (5%) cinco por cento do valor do lanço vencedor;

c) Nos casos de remissão ou transação, após a publicação do edital, será devida a comissão residual de (2,5%) dois e meio por cento do valor da avaliação, pela parte executada.

O pagamento da comissão será à vista ou até (48) quarenta e oito horas, não paga nesse prazo à integralidade do lanço, será perdida a caução em favor do credor (art. 897, CPC).

Da Venda Direta:

Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, inclusive os preços mínimos, e ainda:

a) O prazo para os leiloeiros promoverem a venda direta é de (90) noventa dias;

b) Será admitido o parcelamento da venda de veículos automotores em (06) seis parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira (30) trinta dias após concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC;

c) O pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial, em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro recolhimento;

d) O veículo será gravado com penhor e/ou restrição à venda no ‘RenaJud’, ressaltando que a inserção da restrição deverá ser solicitada pelo leiloeiro ao magistrado após a realização da venda direta;

e) A venda direta de imóveis poderá ser realizada de forma parcelada, desde que respeitadas as regras específicas antes fixadas para tanto.

Sendo inviabilizada a venda direta dos bens, propostas de compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão ser submetidas à apreciação judicial para provimento específico.

Por fim, determino à senhora Gestora que providencie a expedição de todos os documentos necessários à realização do leilão, em colaboração ao senhor leiloeiro, bem como, expeça o edital de praça consignando todas as particularidades elencadas, bem como, o disposto nos artigos 886 a 903 do Código de Processo Civil
.

Intimem-se, inclusive o leiloeiro, oportunizando-se vista dos autos no prazo legal
.
” - Decisão de Id. 178666161.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, que o laudo pericial homologado pelo juízo contém erro técnico na definição da área de preservação permanente (APP) do imóvel de matrícula nº 45.056 do CRGI de Rondonópolis, o que teria impacto direto sobre a avaliação do bem.

Alegam que a perita do juízo fixou a área de APP em 16.188,00m2, enquanto o laudo técnico elaborado por engenheiro contratado pelos agravantes estabeleceu 13.309,20m2, ocasionando redução indevida do valor do imóvel e comprometendo sua venda em leilão por preço inferior ao real.

Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender o leilão designado para os dias 17 e 18 de fevereiro de 2025, até que seja realizada nova perícia para elucidação da controvérsia.

No mérito, pretende a reforma da decisão agravada, determinando a realização de nova perícia do imóvel urbano penhorado nos autos de origem, descrito na matrícula nº 45.056 do CRGI de Rondonópolis (MT).

O pedido de liminar foi indeferido através do Id. 266820259.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 273034886, pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
ao Id. 270705869.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, pois trata de decisão interlocutória que versa sobre atos executivos, especificamente a realização de leilão e a homologação de laudo pericial.

Quanto à tempestividade, verifica-se que o agravo foi interposto dentro do prazo legal, razão pela qual deve ser conhecido.

Pois bem.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por DOMINGAS RIBEIRO E SILVA BONETTI em face da CLAUDINEI CAETANO DE OLIVEIRA e OUTROS.

Em apertada síntese, após rejeitar a impugnação do laudo pericial pelos executados, a Magistrada a quo determinou a alienação do bem, nomeando naquela oportunidade o Sr. Silvio Luiz Silva de Moura Leite, como leiloeiro, o qual aceitou o encargo e indicou a data de 17 de fevereiro de 2025 para a realização do leilão eletrônico.

Desta decisão, insurge-se a recorrente.

Contudo, sem razão.

Conforme o disposto no art. 873 do CPC, para que seja determinada nova avaliação, é imprescindível que a parte demonstre ter cabalmente ocorrido erro na avaliação do imóvel penhorado, não sendo suficiente a mera alegação de existência de posse de terceiros interessados e suposta sobreposição de área.

Assim, não havendo demonstração cabal de erro na avaliação ou dolo do avaliador, há de prevalecer o laudo realizado pelo Oficial de Justiça, que possui fé pública e se pautou em critérios objetivos do mercado.

No ponto, bem consignou o d. Julgador
a quo:

“Inicialmente, verifica-se que fora acostado o laudo pericial (id.100157231 a id.100276483) e, instadas a se manifestarem, a parte exequente anuiu com a conclusão no (id.105158864) e os executados Silvano Cardoso Silva Me e Silvano Cardoso Silva impugnaram-no (id.105229818 a id.105229839) e, por fim, o executado Claudinei Caetano de Oliveira permanecera inerte (id.105888172).

Instada a se manifestar, a perita acostou complementação ao laudo no (id.108551316), manifestando-se a exequente pelo prosseguimento do feito no (id.112078267), a parte executada (Silvano) no (id.112154174) e o executado Claudinei Caetano de Oliveira, novamente permanecera inerte, conforme certidão de (id115046969), ademais, analisando detidamente o parecer técnico, verifica-se que o mesmo cumpriu todos os requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil, assim, hei por bem em
HOMOLOGAR
o laudo de (id.100157231 a id.100276483) e sua complementação de (id.108551316), para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Sobre a questão, a jurisprudência assente que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. Ao juiz, como destinatário da prova, incumbe decidir aquelas que servirão para seu convencimento e, consequentemente para o deslinde da controvérsia. Impugnação da agravante objeto de laudo complementar. Ausência de prova capaz de afastar o laudo pericial apresentado. Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-RS - AI: 70057773608 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 26/03/2014, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/03/2014) ”

Disso resulta que não há qualquer elemento probatório que sustente a alegação da parte executada, sendo incabível a tentativa de utilizar desse argumento para obstar a penhora e o leilão do bem.

Assim, não havendo demonstração cabal de erro na avaliação ou dolo do avaliador, há de prevalecer o laudo pericial homologado, que se pautou em critérios objetivos do mercado.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025